Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700506-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA DA ROCHA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRACEMA DA ROCHA DOURADO, parte autora do feito originário, em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de n° 0731540-15.2017.8.07.0016, que acolheu pleito do Distrito Federal e revogou a gratuidade judiciária da ora agravante. Alega que o mero fato de possuir bens, não é suficiente para a revogação da benesse, uma vez que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e seria suficiente para comprovação do estado de carência. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e isento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, há evidente perigo de dano, pois, revogado o benefício da gratuidade judiciária, a agravante fica sujeita a atos expropriatórios, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito suspensivo para que, havendo penhora de bens no feito de origem, fique obstada a sua liberação à parte agravada até a julgamento final do presente agravo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito